Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. FALSO TESTEMUNHO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OBRA ERIGIDA DE FORMA IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA FLAGRANTE DE NORMAS URBANÍSTICAS. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. COMPROVAÇÃO. INFORTÚNIOS À ESFERA DE HONORABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que suscitada a ilegitimidade passiva ad causam.
2. Não há nulidade processual em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo facultativo. Ainda que assim não fosse, não se admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquelas em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar em momento oportuno a mácula evidentemente observável no processo e resolve trazê-la a deslinde como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável.
3. Se o magistrado, a quem cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito a partir de livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC), não verifica a existência de fato delituoso (falso testemunho) descrito pelas partes que possa comprometer ou resultar do conhecimento do mérito do processo que está sob sua jurisdição, não há motivo para acolher pedido da parte de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, o que, aliás, poderia ser objeto de representação da própria parte junto ao Parquet, no exercício de seu direito de petição. Em verdade, percebe-se que os motivos que o apelante invoca referem-se à valoração da prova testemunhal produzida, e não propriamente ao delito que aponta, razão pela qual o seu pedido não merece chancela.
4. O arcabouço fático-probatório dos autos corrobora de forma patente a existência de danos causados ao imóvel pertencente aos autores, cuja causa, também de forma cabal, é representada pelas inúmeras irregularidades/ilegalidades urbanísticas existentes na construção/obra/edificação erigida no lote vizinho que deu azo à controvérsia. Com os autores, os réus não mantiveram qualquer relação de caráter contratual, sendo apurado neste feito a responsabilidade civil extracontratual destes últimos, decorrente dos danos que provocaram ao imóvel vizinho à edificação erigida, nos termos do art. 186 do Código Civil.
5. Houve comprovação suficiente da responsabilidade dos réus que instauraram a celeuma contratual relativa à titularidade da obra irregular que deu causa aos danos suportados pelos autores, razão pela qual todos eles devem ser responsabilizados. Entre si, cabe a cada um dos réus, se o caso, buscar medida regressiva em face dos demais, não se configurando tal possibilidade excludente da responsabilidade civil que se verifica em relação à parte autora.
6. Não se configura a responsabilidade civil do Distrito Federal, uma vez comprova a culpa exclusiva dos demais réus, responsáveis pelos danos suportados pela parte autora, à sorrelfa do cumprimento das inúmeras determinações exaradas e providências determinadas pelas autoridades de fiscalização urbanística do ente distrital.
7. Sobre a indenização por danos morais, a sentença não merece qualquer reforma, uma vez fixada de forma proporcional e razoável, bem como delimitados claramente os transtornos causados de maneira flagrante à esfera de honorabilidade da autora, em virtude da deliberada intransigência dos réus em promover a realização de obra irregular, ao arrepio das normas e da fiscalização urbanística realizada pelo Distrito Federal e em prejuízo da paz da autora em sua própria moradia.
8. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis de Gustavo Resende Camilo e Walace Alves de Lima conhecidas e desprovidas. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e provida.